Tribunal: TJSP
Processo: 1010577-57.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência – REVELIA DA RÉ – Verificada – Não regularização da representação processual – Verossimilhança das alegações de fato formuladas – Aplicação dos efeitos da revelia – NULIDADE POR SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência – REVELIA DA RÉ – Verificada – Não regularização da representação processual – Verossimilhança das alegações de fato formuladas – Aplicação dos efeitos da revelia – NULIDADE POR SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – Inocorrência – Relativização diante da observância do princípio da efetividade, nada impedindo que magistrado diverso sentencie o feito em não havendo prejuízo, mediante substituição regular – MÉRITO – Relação de consumo – Autora que frequentou o curso quase que em sua integralidade, cf. por ela reconhecido – Descabimento, então, do pleito de restituição dos valores pagos – Requerida que informou a estudante acerca da impossibilidade de realização da parte prática naquela ocasião por estar no início da gestação – Desistência – Inocorrência de abusividade na cobrança da integralidade do curso – Afastamento apenas da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, ante o reconhecimento da revelia e inexistência de patrono que defendesse a ré (não juntada procuração assinada) – Negado provimento, com observação.